Tribunal: TJBA
Processo: 8008600-48.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8008600-48.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CHARLES ANDRE CRUZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ERONILDO PEREIRA DE QUEIROZ

IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPUTAÇÃO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER E SEQUESTRO/CÁRCERE PRIVADO, COM DANO EMOCIONAL E LIMITAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR. TESES DEFENSIVAS DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, PRIMARIEDADE TÉCNICA, RESIDÊNCIA FIXA, TRABALHO LÍCITO, VÍNCULO FAMILIAR E INEXISTÊNCIA DE RISCO ATUAL À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO OU À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AFASTADAS. DECISÃO IMPUGNADA QUE INDIVIDUALIZA O CASO AO RECONHECER FUMUS COMISSI DELICTI AMPARADO POR LAUDO E ELEMENTOS INQUISITORIAIS, ATRIBUINDO RELEVO À PALAVRA DA OFENDIDA QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS, E, SOBRETUDO, APONTANDO PERICULOSIDADE CONCRETA EXTRAÍDA DO MODUS OPERANDI E RISCO DE INTIMIDAÇÃO NA COLHEITA DA PROVA ORAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS TIDAS POR IRRELEVANTES QUANDO PRESENTES ELEMENTOS OBJETIVOS DE RISCO; INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado por Bel. ERONILDO PEREIRA DE QUEIROZ (OAB/BA 61.837) em favor do paciente CHARLES ANDRÉ CRUZ DOS SANTOS, contra ato coator atribuído ao MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, que nos autos do Pedido de Liberdade Provisória n.º 8000435-35.2026.8.05.0154 manteve a prisão preventiva. Narram os autos que no dia 12 de janeiro de 2026, por volta das 20:00 horas, na Rua Luís Eduardo Magalhães, n. 754, Bairro Florais Léa, Luís Eduardo Magalhães/BA, o paciente, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade corporal da vítima E. G. A., com quem mantinha relacionamento, mediante puxões de cabelo, empurrando-a, desferiu murros na cabeça e soco no rosto, causando-lhe as lesões corporais aparentes descritas em laudo pericial. Entre os dias 13 de janeiro de 2026, a partir das 07:00 horas, e 14 de janeiro de 2026, também por volta das 07:00 horas, na Rua Luís Eduardo Magalhães, n. 754, Bairro Florais Léa, Luís Eduardo Magalhães/BA, o paciente, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, privou a vítima de sua liberdade, mediante cárcere privado, na medida em que manteve ela trancada na residência em que moravam, não permitindo que ela saísse sem sua autorização, sequer para comprar comida ou ir trabalhar. Assim é que, conforme relato da ofendida nos autos do Inquérito Policial n. 8000406-82.2026.8.05.0154, durante o período em que ficou sob cárcere privado, pedia autorização para ir ao banheiro; teve seu celular vasculhado pelo agente; tinha que pedir para comer e não pôde ir para o trabalho no dia 13 de janeiro de 2026. Dessa forma, o paciente causou dano emocional à mulher, controlando suas ações, comportamentos e decisões, mediante ameaça, manipulação, isolamento e limitação do direito de ir e vir, causando prejuízo à sua autodeterminação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva atende ao dever de fundamentação individualizada e demonstra, com base em dados concretos, o
periculum libertatis
exigido pelos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes, nos termos dos arts. 282, §6º, e 319 do CPP, diante do contexto de violência doméstica com alegada privação de liberdade e controle coercitivo da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem identifica materialidade e indícios de autoria com apoio em elementos inquisitoriais e no laudo que descreve lesões decorrentes das agressões imputadas, caracterizando o fumus commissi delicti.

4. A decisão examina as particularidades do caso e reconhece periculosidade concreta a partir do modus operandi, marcado por agressões físicas severas e por restrição prolongada da liberdade da ofendida, com controle de necessidades básicas, isolamento e limitação do direito de ir e vir, evidenciando risco real à ordem pública e à segurança da vítima.

5. A conveniência da instrução criminal se mostra presente, pois, em crimes de violência doméstica, a proximidade do agressor tende a intimidar vítima e testemunhas, e, no caso, a dinâmica narrada envolve violência psicológica intensa e privação de liberdade, circunstâncias aptas a comprometer a colheita livre da prova.

6. As teses defensivas dependem de dilação probatória e são deslocadas para a instrução, não infirmando, nesta fase, a necessidade cautelar reconhecida com base no acervo disponível.

7. Medidas alternativas do art. 319 do CPP são reputadas inadequadas e insuficientes diante do quadro de risco e do controle exercido sobre a vítima, aplicando-se o art. 282, §6º, do CPP para justificar a excepcionalidade da segregação.

8. Condições pessoais favoráveis (primariedade técnica, residência fixa, trabalho e vínculos familiares) não afastam a prisão preventiva quando subsistem fundamentos objetivos e individualizados de risco cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“A prisão preventiva é legítima quando a decisão individualiza o caso e demonstra periculosidade concreta e risco atual à ordem pública e à instrução criminal a partir do modus operandi, especialmente em contexto de violência doméstica contra a mulher, com agressão física e privação de liberdade da vítima.”

“Em crimes de violência doméstica, a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e evitar intimidação na colheita da prova pode justificar a manutenção da custódia cautelar, quando amparada em elementos concretos.”

“Medidas cautelares diversas são inviáveis quando, motivadamente, se revelam insuficientes para neutralizar o risco evidenciado, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 315, 318, II, 319, 647 e 648; CP, arts. 129, §13, 147-A e 148; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 824.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; STJ, AgRg no RHC 173.897/BA, 6ª Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023; TJBA, RSE 8010127-74.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Câmara Criminal, 2ª Turma, pub. 02.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8008600-48.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante

Bel. ERONILDO PEREIRA DE QUEIROZ (OAB/BA 61.837)

em favor do paciente CHARLES ANDRÉ CRUZ DOS SANTOS
, apontando como Autoridade Coatora o
MM.
Juízo d
a
VARA CRIMINAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84